Tribunal: STF
Processo: RE 91198
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- COMERCIAL. Alienação fiduciária em garantia. Efetuada a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e vendido para satisfação do credor, tem este direito a obter o desentranhamento do título cambial, também emitido em garantia da quantia mutuada, para executá-lo pelo saldo, contra o devedor ou avalista.